Tribunal: STF
Processo: HC 206798
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido de desclassificação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Modificação superveniente do quadro processual.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade, justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Hipótese em que sobreveio o trânsito em julgado do acórdão condenatório.



    2. Para além de observar que a hipótese é de paciente reincidente na prática criminosa, o fato é que a orientação do STF é no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.